Tribunal: TJBA
Processo: 0548392-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548392-08.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EVANDRO DA COSTA LEAL e outros (10)

Advogado(s)
:
JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidores inativos da Câmara Municipal, condenando os réus solidariamente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV no percentual de 11,98%, relativas ao período de março de 1994 até a efetiva incorporação, com correção monetária e juros. A sentença reconheceu como marco prescricional o reconhecimento administrativo do direito via Resolução nº 1.929/2009 e Ofício nº 248/2010 do PREVIS.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em definir se houve litispendência ou coisa julgada quanto a parte dos autores, e, no mérito, se os atos administrativos citados configuraram renúncia tácita à prescrição, autorizando o pagamento retroativo das parcelas relativas à conversão da URV, à luz da jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 1.109.

III. Razões de decidir

1.

Rejeita-se a preliminar de litispendência e coisa julgada, pois a presente ação trata de causa de pedir e pedido distintos daqueles discutidos em demandas anteriores.

2.

O reconhecimento administrativo por meio de resolução e ofício não configura renúncia tácita à prescrição, à luz do Tema 1.109 do STJ, que exige lei específica autorizadora para que a Administração Pública possa renunciar à prescrição consumada.

3.

Reconhecida a prescrição de fundo de direito, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n

0548392-08.2014.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA